Tribunal: STF
Processo: Rcl 79451
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrícia Perdomo Lobato contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5111861-22.2025.8.21.7000), que teria violado a Súmula Vinculante 13.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado para fins de assegurar o direito líquido e certo da impetrante/reclamante de tomar posse no cargo em comissão de ASSESSORA DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA II – CC-10, a ser exercido no gabinete da Procuradoria de Justiça Criminal, cujo titular é o Procurador de Justiça Gérson Luís Teixeira que lhe foi negado sob o fundamento de ocorrência de NEPOTISMO, em razão de vínculos de parentesco com outros servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS). 



    O MM. Juízo de 1º Grau indeferiu a medida liminar sob o argumento de que os dispositivos do Provimento nº 66/2022-PGJ, da Resolução nº 37/2009 do CNMP e da Lei Estadual nº 6.536/73 vedariam a nomeação independentemente da demonstração de subordinação ou influência.



    Em face desta decisão, a impetrante/reclamante interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO, do qual resultou a decisão ora reclamada, proferida pela Colenda 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve o indeferimento da liminar, sob o míope argumento de que:



–     a SÚMULA VINCULANTE nº 13/STF e os dispositivos do Provimento nº 66/2022-PGJ, da Resolução nº 37/2009 do CNMP e da Lei Estadual nº 6.536/73 não exigiriam a subordinação direta entre o servidor parente e a autoridade nomeante, bastando a mera relação de parentesco com algum servidor da mesma pessoa jurídica.



    [...]



    A decisão reclamada contraria frontalmente o entendimento firmado por esta Excelsa Corte Suprema em julgados como:



–     MS nº 34.179/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – Nepotismo exige vínculo de subordinação funcional.



–     RE nº 807.383/DF, Rel. Min. Dias Toffoli – É imprescindível a presença de elementos objetivos, como projeção hierárquica ou ingerência na nomeação.



–     Rcl nº 18.564/DF, Rel. Min. Roberto Barroso – A simples existência de parentesco não é suficiente para caracterizar nepotismo.



    [...]



    Afinal, em síntese, a negativa à posse da impetrante/reclamante no gabinete da Procuradoria de Justiça Criminal, cujo titular é o Procurador de Justiça Gérson Luís Teixeira, se baseia única e exclusivamente no fato de que a sua irmã, Christiane Perdomo Lobato, ocupa cargo em comissão em outro gabinete do MPRS, bem como pela existência, ainda, de vínculo de parentesco por afinidade com o Promotor de Justiça Thales Volcato Pereira (cunhado da impetrante – companheiro de Christiane), atualmente em exercício na Promotoria de Justiça da Fazenda Pública e dos Juizados Especiais Cíveis de Porto Alegre.



    [...]



    Vê-se que a recusa à sua nomeação foi, portanto, fundamentada EXCLUSIVAMENTE na existência de LAÇOS DE PARENTESCOS, o que, por si só, não legitima a decisão administrativa.”



    Requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a posse da impetrante/reclamante” e “autorizar sua imediata posse e exercício no cargo em comissão para o qual foi nomeada, e, ao final, no mérito, “seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO, confirmando-se a liminar e assegurando a observância da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte sobre a SÚMULA VINCULANTE nº 13”.



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 13, cujo teor é o seguinte:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”.



    Não se pode perder de vista que o precedente representativo da Súmula Vinculante 13 é o resultado produzido pela declaração de constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (ADC 12 Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1/9/2006), na parte de interesse, a seguir transcrita:



    “Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 



     I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados; 



    II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações; 



    III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;



    (...)



    § 1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade.”



    Na ocasião, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 7/2005 – da qual tive a honra de ser um dos redatores – apontou a necessidade de existência de circunstâncias que caracterizem o ajuste para burlar a regra da vedação ao nepotismo mediante reciprocidade nas nomeações ou designações: 



    “Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações.”



    Essa importantíssima previsão foi necessária – conforme salientei no CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, como relator do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 399, julgado em 28/03/2006 – em virtude de inúmeras e criativas hipóteses em que situações de nomeações “cruzadas”, “triangulares”, “em sequência”; ou qualquer maneira que se pretenda denominar, caracterizavam ajustes premeditados entre diversos agentes públicos, do mesmo ou de diferentes órgãos e poderes, para burlar a regra de vedação ao nepotismo. 



    Na ocasião, salientei como caracterizador de NEPOTISMO as situações referentes às: 



    “nomeações “cruzadas”, “triangulares”, “em sequência”, como se pretender chamar, com claro intuito de burlar a regra do §1º, do art. 2º; desrespeitando, dessa forma, o próprio inciso II que veda a ocorrência de “circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações”. 



    (...) há situações de designações e nomeações, mediante reciprocidade, que caracterizam ajuste para burlar a vedação ao nepotismo, conforme se verifica a seguir: 



    […] 



    Assim, como nas duas hipóteses anteriores, não há como prevalecer essa situação, caracterizadora de circunstâncias e ajustes realizados para burlar a regra da vedação a prática do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. 



    Dessa forma, total a aplicação do inciso II, do art. 2º, da Resolução CNJ nº 07/2005, ao seu parágrafo 1º, de maneira a ‘constituir prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados, desde que em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a prática do nepotismo mediante reciprocidade ou triangulações nas nomeações ou designações, em Tribunais ou Juízos diversos, de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, mesmo que admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e respeitada a vedação da nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade’.” 



    A Lei Federal 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu profundas alterações na Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, introduziu expressamente o nepotismo, seja ele puro ou cruzado, entre os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    […] 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).”



    No caso concreto, o Tribunal reclamado indeferiu pedido de medida liminar sob os seguintes fundamentos:



    “A Súmula Vinculante nº 13, de obrigatória observância também para a Administração Pública e as funções essenciais à Justiça (art. 103-A da Constituição Federal), proíbe, às expressas, a nomeação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento.  



    Confira-se:



    Súmula Vinculante 13 do STF: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.



    Nesse sentido, também dispõem o artigo 4°-C do Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual n° 6.536/73) e  os artigos 1° e 2° da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 37/2009:



    Art. 4.º-C. É vedada a nomeação, no âmbito do Ministério Público, de cônjuges ou companheiros e de parentes, consanguíneos, afins ou por adoção, até o segundo grau, de Procuradores de Justiça e de Promotores de Justiça, para os cargos em comissão do Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Procuradoria-Geral de Justiça.



    Art. 1° É vedada a nomeação ou designação para cargos em comissão e funções comissionadas, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Art. 2° É vedada a nomeação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor ocupante, no âmbito do mesmo Ministério Público, de cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou função comissionada, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios



    Veja-se que, ao menos em juízo de cognição sumária recursal, a sobredita súmula vinculante e os indigitados dispositivos legais não exigem a subordinação direta entre o servidor parente e a autoridade que o nomeou, bastando que, na mesma pessoa jurídica, haja servidor investido em cargo de direção, parente até o terceiro grau da comissionada, o que, aparentemente, é caso da impetrante/agravante, ao menos, em relação ao cunhado Promotor de Justiça.



    Ademais, a impetrante, ora agravante, não comprovou documentalmente a existência de lesão irreparável ao seu direito de nomeação, posse e exercício no cargo comissionado em apreço, limitando-se a alegar que ocorreria o chamamento do candidato seguinte do processo seletivo que sequer foi demonstrado na origem.



    Em outras palavras, não foi demonstrada, neste momento processual, a ineficácia da medida, caso seja somente deferida em sentença.”



    Assentada, portanto, pelo Juízo reclamado, a existência de ajuste de favores para burlar a regra do nepotismo, mediante reciprocidade nas nomeações ou designações, não há que se falar em violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 13. Nesse sentido, menciono:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 13. AJUSTE DE FAVORES PAR BURLAR A REGRA DO NEPOTISMO. NOMEAÇÕES OU DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou, no acórdão reclamado, a existência de vínculos cruzados de parentesco entre nomeados e nomeantes, bem como um período de mais de ano de exercício simultâneo dos cargos públicos pelos nomeados, sendo irrelevante o fato de as nomeações não terem sido realizadas no mesmo momento. Ademais, cumpre destacar que os nomeantes pertenciam ao mesmo partido (PSDB), sendo aliados na mesma região eleitoral. 2. Presente, portanto, a existência de ajuste de favores para burlar a regra do nepotismo, mediante reciprocidade nas nomeações ou designações, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante 13. 3 – Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 4 – Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 32.589-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/04/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente